Tribunal: STJ
Processo: 1001340-59.2019.8.11.0051
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MOURA RIBEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-11-19

Inteiro teor:
RECURSO ESPECIAL No 2228462 - MT (2025/0306272-2)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
RECORRENTE
: GENTILIN E BIAZON LTDA
ADVOGADOS
: ALFREDO JOSE DE OLIVEIRA GONZAGA - MT007166
LUIZ GUSTAVO DERZE VILLALBA CARNEIRO - MT017563O
RECORRIDO
: GERSON MARTINS LOURENCO JUNIOR
ADVOGADO
: GUSTAVO SOARES BONIFACIO - MT016001B
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR.
RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE REVISÃO DE CLÁUSULAS
CONTRATUAIS. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL.
CERCEAMENTO
DE
DEFESA.
REEXAME
DE
FATOS
E
INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. SÚMULAS N. 5 E
7
DO
STJ.
.
RELATIVIZAÇÃO.

PACTA
SUNT
SERVANDA
POSSIBILIDADE.
CAPITALIZAÇÃO
DE
JUROS.
VEDAÇÃO.
RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO,
DESPROVIDO.
1. O juiz é o destinatário final das provas e pode indeferir diligências
inúteis ou protelatórias, conforme o
do CPC.
art. 370
2. No caso, o Tribunal estadual concluiu que as provas constantes nos
autos eram suficientes para o julgamento da lide, afastando o
cerceamento de defesa. Eventual modificação dessa conclusão
demandaria, necessariamente, o reexame de fatos e provas e a
interpretação de cláusulas contratuais, procedimentos vedados em
recurso especial, nos termos das Súmulas n. 5 e 7 do STJ.
3. A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de admitir a
flexibilização do princípio do
para viabilizar a
pacta sunt servanda
revisão de cláusulas contratuais consideradas abusivas a luz do Código
de Defesa do Consumidor. Precedentes.
Documento eletrônico VDA52441514 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 18/11/2025 18:06:07
Publicação no DJEN/CNJ de 24/11/2025. Código de Controle do Documento: 40cf6c8b-a13a-4267-b613-47f8dbf7e3f6

4. De acordo com a jurisprudência consolidada do STJ, é ilegal a
cobrança de juros capitalizados em contrato de compra e venda de
imóvel firmado com instituição não integrante do Sistema Financeiro
Imobiliário. Precedentes.
5. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão,
desprovido.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, conhecer parcialmente do recurso,
11/11/2025
17/11/2025,
mas lhe negar provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Moura Ribeiro.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e
Ricardo Villas Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.

Brasília,
.
18 de novembro de 2025

Ministro MOURA RIBEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA52441514 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 18/11/2025 18:06:07
Publicação no DJEN/CNJ de 24/11/2025. Código de Controle do Documento: 40cf6c8b-a13a-4267-b613-47f8dbf7e3f6

RECURSO ESPECIAL No 2228462 - MT (2025/0306272-2)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
RECORRENTE
: GENTILIN E BIAZON LTDA
ADVOGADOS
: ALFREDO JOSE DE OLIVEIRA GONZAGA - MT007166

LUIZ GUSTAVO DERZE VILLALBA CARNEIRO - MT017563O
RECORRIDO
: GERSON MARTINS LOURENCO JUNIOR
ADVOGADO
: GUSTAVO SOARES BONIFACIO - MT016001B
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR.
RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE REVISÃO DE CLÁUSULAS
CONTRATUAIS. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL.
CERCEAMENTO
DE
DEFESA.
REEXAME
DE
FATOS
E
INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. SÚMULAS N. 5 E
7
DO
STJ.
.
RELATIVIZAÇÃO.

PACTA
SUNT
SERVANDA
POSSIBILIDADE.
CAPITALIZAÇÃO
DE
JUROS.
VEDAÇÃO.
RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO,
DESPROVIDO.
1. O juiz é o destinatário final das provas e pode indeferir diligências
inúteis ou protelatórias, conforme o
do CPC.
art. 370
2. No caso, o Tribunal estadual concluiu que as provas constantes nos
autos eram suficientes para o julgamento da lide, afastando o
cerceamento de defesa. Eventual modificação dessa conclusão
demandaria, necessariamente, o reexame de fatos e provas e a
interpretação de cláusulas contratuais, procedimentos vedados em
recurso especial, nos termos das Súmulas n. 5 e 7 do STJ.
3. A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de admitir a
flexibilização do princípio do
para viabilizar a
pacta sunt servanda
revisão de cláusulas contratuais consideradas abusivas a luz do Código
de Defesa do Consumidor. Precedentes.
4. De acordo com a jurisprudência consolidada do STJ, é ilegal a
cobrança de juros capitalizados em contrato de compra e venda de
imóvel firmado com instituição não integrante do Sistema Financeiro
Imobiliário. Precedentes.
Documento eletrônico VDA52186900 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 10/11/2025 13:37:18
Código de Controle do Documento: 7bf0078d-484c-4ff9-b000-cdc6d735aaf4

5. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão,
desprovido.

RELATÓRIO
Trata-se de recurso especial interposto por GENTILIN E BIAZON
LTDA (GENTILIN), com fundamento no
III, alíneas
e
, da CF, contra acórdão
art. 105,
a
c
proferido pelo TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO, assim
ementado:

APELAÇÕES CÍVEIS - AÇÃO REVISIONAL DE CLÁUSULAS
CONTRATUAIS COM PEDIDO DE RESTITUIÇÃO EM DOBRO DO
INDÉBITO - CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO –
PRELIMINAR REJEITADA – IMPUGNAÇÃO A JUSTIÇA GRATUITA –
AUSÊNCIA DE PROVA – MULTA POR NÃO COMPARECIMENTO A
AUDIÊNCIA – NÃO CABIMENTO – COMPARECIMENTO DO
ADVOGADO COM PODERES - CAPITALIZAÇÃO DE JUROS –
CONFIGURAÇÃO – EXCLUSÃO – APLICAÇÃO DA TABELA PRICE –
NULIDADE DE CLÁUSULA – EFEITO “EX TUNC” – RETORNO AO
MOMENTO DA CONTRATAÇÃO – TAXA DE TRANSFERÊNCIA DE
CESSÃO DE DIREITOS - ABUSIVIDADE - DESVANTAGEM
EXAGERADA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSOS DESPROVIDOS.
Não sendo útil ou necessária a realização de prévia perícia técnica para
o julgamento da ação, cujo âmago resume-se à definição da legalidade
(ou não) das cláusulas e práticas contratuais discutidas nos autos, não
há falar em cerceamento de defesa.
Constatada a capitalização mensal de juros, sendo esta vedada no
contrato de compra e venda de imóvel e não havendo pactuação quanto
a capitalização de juros, deve ser declarada sua abusividade e nulidade.
A utilização da Tabela Price não é sinônimo de capitalização de juros. O
caso envolve a aplicação do artigo 51 do CDC, que diz expressamente
que as cláusulas abusivas são “nulas de pleno direito”. Portanto, a
sentença proferida na revisional declara a existência do abuso e gera
efeitos “ex tunc”, ou seja, desde a realização do ato viciado.
É desproporcional e abusiva a cláusula que prevê o pagamento de taxa
de transferência em percentual sobre o valor do contrato, pois, onera
demasiadamente o consumido (e-STJ, fl. 359).

Nas razões do presente recurso, GENTILIN alegou a violação dos arts. 373, II,
do CPC, 421, parágrafo único, 422 e 425 do CC, além da existência de dissídio
jurisprudencial, ao sustentar que
houve cerceamento de defesa, em razão do
(1)
Documento eletrônico VDA52186900 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 10/11/2025 13:37:18
Código de Controle do Documento: 7bf0078d-484c-4ff9-b000-cdc6d735aaf4

indeferimento da produção probatória;
o contrato firmado entre as partes estipulou o
(2)
preço e a forma de pagamento de maneira clara, não havendo abusividade ou ilegalidade
que justifique a flexibilização do
a.
pacta sunt servand
Não foram apresentadas contrarrazões.
É o relatório.
VOTO
O recurso não merece prosperar.

(1) Do cerceamento de defesa
Nos termos da jurisprudência desta Corte, o Juiz é o destinatário final das
provas, a quem cabe avaliar sua efetiva conveniência e necessidade, advindo daí a
possibilidade de indeferimento das diligências inúteis ou meramente protelatórias, em
consonância com o disposto na parte final do
do CPC.
art. 370
No caso concreto, o Tribunal estadual afastou o alegado cerceamento de
defesa por entender que as provas constantes nos autos são suficientes para o
julgamento da lide ao afirmar que (i) a capitalização de juros, no contrato
, é
sub judice
vista a "olho nu", pela simples evolução das parcelas, eis que, a cada ano,
sucessivamente, a taxa de juros incide sobre o capital inicial, acrescido dos juros já
acumulados até o período imediatamente precedente, ou seja, objetivamente, tem-se a
(e-STJ, fl. 327); e,
incidência de juros sobre juros que foram transformados em capital
(ii) são prescindíveis quaisquer outros elementos probatórios para além da farta e
elucidativa prova documental (e-STJ, fl. 328).
Modificar tal entendimento exigiria nova análise do conjunto probatório dos
autos, além da interpretação do contrato firmado entre as partes, medidas inviáveis nesta
esfera recursal.
Nesse sentido, confira-se a jurisprudência desta Corte:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. REVISÃO.
IMPOSSIBILIDADE. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 7/STJ.
RAZÕES
RECURSAIS
DEFICIENTES.
SÚMULA
284/STF.
PENSIONAMENTO MENSAL. VALOR CERTO. PARCELAS VENCIDAS
E VINCENDAS. CORREÇÃO MONETÁRIA DESDE O EVENTO
DANOSO. JUROS DE MORA A PARTIR DO VENCIMENTO DE CADA
PRESTAÇÃO.
Documento eletrônico VDA52186900 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 10/11/2025 13:37:18
Código de Controle do Documento: 7bf0078d-484c-4ff9-b000-cdc6d735aaf4

1. Não é possível a análise pretendida no recurso especial referente
à alegação de cerceamento de defesa, porquanto encontra óbice na
Súmula 7 do STJ.
2. O acórdão se coaduna com a jurisprudência desta Corte
Superior, segundo a qual "pertence ao julgador a decisão acerca da
conveniência e oportunidade sobre a necessidade de produção de
determinado meio de prova, inexistindo cerceamento de defesa
quando, por meio de decisão fundamentada, indefere-se pedido de
(AgInt no
dilação da instrução probatória"
AREsp n. 2.349.413/SP,
relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em
DJe de
.
18/9/2023,
22/9/2023)
3. A revisão das conclusões acerca da desnecessidade da prova
requerida pela recorrente esbarra na Súmula 7/STJ.
[...]
Agravo interno provido em parte.
(AgInt no
relator Ministro Humberto Martins,
AREsp n. 2.492.171/GO,
Terceira Turma, julgado em
DJEN de
25/8/2025,
28/8/2025)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. INDEFERIMENTO DE PROVA PERICIAL.
CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. PRINCÍPIO DO
LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO. SÚMULA 7 DO STJ.
RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME
[...]
3. O juiz tem a prerrogativa de decidir sobre a necessidade da
produção de provas, conforme o princípio do livre convencimento
motivado, podendo indeferir aquelas que considerar prescindíveis
ou protelatórias, nos termos do
do CPC.
art. 370
4. O Tribunal de origem concluiu que a prova pericial requerida não
era essencial para a solução da controvérsia, pois as alegações
poderiam ser comprovadas por meio documental já presente nos
autos.
5. A revisão dessa conclusão demandaria o reexame do acervo
fático-probatório, procedimento vedado em recurso especial,
conforme disposto na Súmula 7 do STJ.
V. DISPOSITIVO
6. Recurso desprovido.
(AgInt no
relatora Ministra Daniela Teixeira,
AREsp n. 2.702.572/MG,
Terceira Turma, julgado em
DJEN de
28/4/2025,
5/5/2025)

Direito civil. Agravo interno. Responsabilidade solidária em acidente de
trânsito. Recurso desprovido.
[...]
6. A modificação do julgado para reconhecer o alegado
cerceamento de defesa demandaria reexame de questões fáticas e
provas, o que encontra óbice na Súmula n. 7 do STJ.
IV. Dispositivo e tese
Documento eletrônico VDA52186900 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 10/11/2025 13:37:18
Código de Controle do Documento: 7bf0078d-484c-4ff9-b000-cdc6d735aaf4

7. Agravo interno desprovido.
(AgInt no
relator Ministro João Otávio de
AREsp n. 2.890.951/SC,
Noronha, Quarta Turma, julgado em
DJEN de
1/9/2025,
4/9/2025)

Assim, o recurso não merece que dele se conheça quanto ao ponto.

(2) Da relativização do
e da vedação da capitalização de
pacta sunt servanda
juros
Quanto ao mérito, GENTILIN defende a necessidade de preservação das
cláusulas tais como pactuadas entre as partes, em consonância com o princípio do pacta
a. Afirma que o instrumento contratual estipulou o preço e a forma de
sunt servand
pagamento de maneira clara, não havendo abusividade ou ilegalidade.
Sobre o tema, o Tribunal estadual consignou que, em virtude da existência de
cláusulas abusivas no contrato firmado, é possível a sua revisão, a fim de assegurar o
equilíbrio da relação contratual, especialmente em favor do consumidor. Ainda, assinalou
que é vedada a capitalização de juros na avença firmada, na medida em que a recorrente
não se trata de instituição financeira (e-STJ, fls. 331/340).
Ao assim decidir, o TJMT alinhou-se à jurisprudência desta Corte, que é firme
no sentido de admitir a flexibilização do princípio do
para viabilizar
pacta sunt servanda
a revisão de cláusulas contratuais consideradas abusivas a luz do Código de Defesa do
Consumidor.
Nessa linha, confiram-se os seguintes julgados:
CIVIL. PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO
ESPECIAL. CONTRATO BANCÁRIO. NULIDADE DA DECISÃO.
PREJUÍZO
NÃO
DEMONSTRADO.
PRINCÍPIO
DA
INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS. MALTRATO AO
o DA
ART. 6
LEI DE INTRODUÇÃO ÀS NORMAS DO DIREITO BRASILEIRO -
LINDB.
ATO
JURÍDICO
PERFEITO.
MATÉRIA
DE
ÍNDOLE
CONSTITUCIONAL. PRECEDENTES. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DA
RESOLUÇÃO DO BACEN. IMPOSSIBILIDADE. LEIS NoS 8.088/94 E
4.595/64
E
DECRETO-

AUSÊNCIA
DE
LEI
No
857/69.
PARTICULARIZAÇÃO DO DISPOSITIVO LEGAL A INVIABILIZAR O
CONHECIMENTO DO RECURSO ESPECIAL. SÚMULA No 284 DO
STF. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULA No 211 DO STJ.
PRINCÍPIO
DO
PACTA
SUNT
SERVANDA.
MITIGAÇÃO.
PRECEDENTES. ARBITRAMENTO DA SUCUMBÊNCIA.
§ 4o,
ART. 20,
CPC. PLEITO PELA REVISÃO DO VALOR DOS HONORÁRIOS
FIXADOS. IMPOSSIBILIDADE. QUANTUM RAZOÁVEL. INCIDÊNCIA
DA SÚMULA No 83 DO STJ. PRECEDENTES. DIVERGÊNCIA. NÃO
COMPROVAÇÃO.
[...]
Documento eletrônico VDA52186900 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 10/11/2025 13:37:18
Código de Controle do Documento: 7bf0078d-484c-4ff9-b000-cdc6d735aaf4

6. O princípio do pacta sunt servanda não constitui óbice à revisão
contratual, mormente ante os princípios da boa-fé objetiva, da

função social que os embala e do dirigismo que os norteia.
Precedentes.
[...]
9. Agravo regimental não provido.
(AgRg no
de minha relatoria, Terceira Turma,
REsp n. 1.363.814/PR,
julgado em
DJe de
17/12/2015,
3/2/2016)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO
CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA
REVISIONAL DE CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO. PRINCÍPIO
DO PACTA SUNT SERVANDA. MITIGAÇÃO.
JUROS
SÚMULA 83/STJ.
REMUNERATÓRIOS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DA PROVA
PERICIAL.
CONCORDÂNCIA
TÁCITA.
FUNDAMENTO
NÃO
IMPUGNADO.
AGRAVO DESPROVIDO.
SÚMULA 283/STF.
1. A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que, sendo
aplicável o Código de Defesa do Consumidor, é permitida a revisão
das cláusulas contratuais pactuadas, em razão da mitigação do
princípio do pacta sunt servanda, mormente ante os princípios da
boa-fé objetiva, função social dos contratos e dirigismo contratual.
[...]
4. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no
relator Ministro Raul Araújo, Quarta
AREsp n. 2.594.474/RN,
Turma, julgado em
DJEN de
2/12/2024,
9/12/2024)

AGRAVO
REGIMENTAL.
RECURSO
ESPECIAL.
REVISÃO.
CLÁUSULAS CONTRATUAIS. APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA
DO CONSUMIDOR. TR. AUSÊNCIA DE PACTUAÇÃO. VEDAÇÃO DE
SUA
UTILIZAÇÃO.
COMISSÃO
DE
PERMANÊNCIA.
IMPOSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO COM CORREÇÃO MONETÁRIA,
JUROS REMUNERATÓRIOS, MORATÓRIOS E MULTA CONTRATUAL.
SÚMULAS 30 E 294/STJ.
1. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de admitir a
revisão ampla dos contratos e a conseqüente modificação das
cláusulas abusivas, à luz do Código de Defesa do Consumidor.
[...]
4. Agravo regimental não provido.
(AgRg no
relator Ministro Fernando Gonçalves,
REsp n. 763.245/RS,
Quarta Turma, julgado em
DJ de
15/9/2005,
3/10/2005)

Outrossim, este Sodalício tem entendimento consolidado no sentido de que
é ilegal a cobrança de juros capitalizados em contrato de compra e venda de imóvel
firmado com instituição não integrante do Sistema Financeiro Imobiliário, como ocorre no
caso dos autos.
Vejam-se os precedentes:
Documento eletrônico VDA52186900 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 10/11/2025 13:37:18
Código de Controle do Documento: 7bf0078d-484c-4ff9-b000-cdc6d735aaf4

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL.
PROMESSA
DE
COMPRA
E
VENDA
DE
IMÓVEL.
CAPITALIZAÇÃO
DE
JUROS.
COBRANÇA.
SOCIEDADE
EMPRESÁRIA NÃO INTEGRANTE DO SISTEMA FINANCEIRO
IMOBILIÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA.
I. Caso em exame
1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou
provimento a recurso.
II. Razões de decidir
2. "Em se tratando de contrato de compra e venda de imóvel
pactuado com instituição não integrante do Sistema Financeiro
Imobiliário, não há que se falar na legalidade da cobrança de juros
" (AgInt no
relator Ministro Raul
capitalizados
AREsp n. 2.519.062/DF,
Araújo, Quarta Turma, julgado em
DJe de
)
19/8/2024,
2/9/2024.
III. Dispositivo 3. Agravo interno desprovido.
(AgInt nos EDcl no
relator Ministro Antonio
REsp n. 2.060.160/RN,
Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em
DJEN de
17/3/2025,
25/3/2025)

CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL.
CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. SOCIEDADE EMPRESÁRIA NÃO
INTEGRANTE DO SFI. INVIABILIDADE.
AGRAVO
SÚMULA 83/STJ.
INTERNO DESPROVIDO.
1. Em se tratando de contrato de compra e venda de imóvel
pactuado com instituição não integrante do Sistema Financeiro
Imobiliário, não há que se falar na legalidade da cobrança de juros
Precedentes. Incidência da Súmula 83 do STJ.
capitalizados.
2. Agravo interno desprovido.
(AgInt no
relator Ministro Raul Araújo, Quarta
AREsp n. 2.519.062/DF,
Turma, julgado em
DJe de
19/8/2024,
2/9/2024)

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL.
CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL FIRMADO COM A
CONSTRUTORA.
INSTITUIÇÃO
NÃO
INTEGRANTE
DO
SFI.
CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. NÃO CABIMENTO. PRECEDENTES.
AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. Na hipótese dos autos, trata-se de contrato de compra e venda de
imóvel firmado com construtora que não se insere no rol de
operadores do SFI - Sistema Financeiro Imobiliário, não tendo
autorização legal para efetuar a cobrança de juros capitalizados.
2. Agravo interno a que se nega provimento
(AgInt no
relator Ministro Marco Aurélio Bellizze,
REsp n. 1.905.596/PR,
Terceira Turma, julgado em
DJe de
13/11/2023,
17/11/2023)

Documento eletrônico VDA52186900 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 10/11/2025 13:37:18
Código de Controle do Documento: 7bf0078d-484c-4ff9-b000-cdc6d735aaf4

PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL DE COMPRA E VENDA. DISCUSSÃO
ACERCA DA POSSIBILIDADE DE CAPITALIZAÇÃO DE JUROS EM
PERIODICIDADE MENSAL OU ANUAL. CONTRATO FIRMADO COM A
CONSTRUTORA/INCORPORADORA. ENTIDADE QUE NÃO INTEGRA
O SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL. REEXAME DO CONTRATO E
DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INCIDÊNCIA
DAS SÚMULAS NoS 5 E 7 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO
INTERNO NÃO PROVIDO.
1. A Construtora Ré não é instituição financeira, não integrando,
dessa forma, o Sistema Financeiro Nacional. Desse modo, incidente
a Lei da Usura, em especial seu
o, que estabelece o patamar de
art. 1
12% ao ano, ou seja, o dobro da taxa legal prevista no Código Civil
de 1916, no limite de 6% ao ano.
2. O recurso especial não comporta o exame de questões que impliquem
interpretação de cláusula contratual ou revolvimento do contexto fático-
probatório d os autos, a teor do que dispõem as Súmulas nos 5 e 7 do
STJ.
3. Agravo interno não provido.
(AgInt no
de minha relatoria, Terceira Turma,
AREsp n. 1.913.941/GO,
julgado em
DJe de
5/9/2022,
8/9/2022)

Assim, porque os fundamentos adotados pelo acórdão recorrido estão em
consonância com o entendimento firmado nesta Corte, deve ser ele mantido, com a
rejeição da irresignação recursal.

Nessas condições,
do recurso especial e, nessa
CONHEÇO EM PARTE
extensão,
.
NEGO-LHE PROVIMENTO
em 5% o valor dos honorários advocatícios anteriormente fixados
MAJORO
em desfavor de GENTILIN, limitados a 20%, nos termos do
§ 11, do CPC.
art. 85,
Por oportuno, previno que a interposição de recurso contra este acórdão, se
declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar
condenação nos termos do
§ 2o, do CPC.
art. 1.026,
É como voto.
Documento eletrônico VDA52186900 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 10/11/2025 13:37:18
Código de Controle do Documento: 7bf0078d-484c-4ff9-b000-cdc6d735aaf4

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
REsp 2.228.462 / MT
Número Registro: 2025/0306272-2
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10013405920198110051
Sessão Virtual de
a
11/11/2025
17/11/2025

Relator
Exmo. Sr. Ministro MOURA RIBEIRO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. MARIA IRANEIDE OLINDA SANTORO FACCHINI

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : GENTILIN E BIAZON LTDA
ADVOGADOS
: ALFREDO JOSE DE OLIVEIRA GONZAGA - MT007166
LUIZ GUSTAVO DERZE VILLALBA CARNEIRO - MT017563O
RECORRIDO
: GERSON MARTINS LOURENCO JUNIOR
ADVOGADO
: GUSTAVO SOARES BONIFACIO - MT016001B
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS - COMPRA E
VENDA
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 11/11/2025
a
por unanimidade, conheceu parcialmente do recurso, mas lhe negou provimento, nos
17/11/2025,
termos do voto do Sr. Ministro Moura Ribeiro.
Documento eletrônico VDA52419245 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 18/11/2025 00:52:51
Código de Controle do Documento: 1a030c67-b0a5-4d90-b10c-af25da4372c0

Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e Ricardo Villas
Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto
Martins.

Brasília, 17 de novembro de 2025
Documento eletrônico VDA52419245 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 18/11/2025 00:52:51
Código de Controle do Documento: 1a030c67-b0a5-4d90-b10c-af25da4372c0